Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Processo : 0700028-32.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão (id. 41642592) que negou provimento à apelação do embargado RAYSSON NOGUEIRA DOS SANTOS, mantendo a resp. sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos de condenação do ora embargante, para alteração/anulação de gabaritos de concurso público. Entretanto, o embargante comparece aos autos requerendo a desistência do recurso (id. 44766770), considerando que houve a retificação do valor da causa pelo juízo de origem, fato que influencia no valor dos honorários advocatícios, razão dos declaratórios. Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator